Tribunal: TJDFT
Processo: 0011166-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011166-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22242922, as partes foram intimadas para esclarecer se houve o pagamento do precatório em favor de SÉRGIO DE ALMEIDA FERREIRA. No ID: 23053348, o exequente informa que o pagamento realizado no PCT 2016.00.2.021577-0, em favor do substituído SÉRGIO DE ALMEIDA FERREIRA (CPF 120.219.631-04), deu-se em razão de adiantamento preferencial, ressalvando, contudo, que não quitaram os créditos devidos, destacando que os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 11328449 – Págs. 15-17) aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O DF, devidamente intimado, não se manifestou especial quanto à decisão de ID: 22242922 (ID: 22379443). Nesse quadro, considerando o pagamento do precatório em favor de SERGIO DE ALMEIDA FERREIRA (autos PCT 2016.00.2.021577-0), julgo extinta a obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC, não sendo cabível a expedição do competente precatório complementar, uma vez operada a preclusão. Operada a preclusão, ao SINDIRETA, quanto à impugnação aos cálculos judiciais relativos à servidora TERESINHA MARIA DA SILVA (ID: 22406709). Brasília, 8 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador